Tribunal: TJSP
Processo: 1013977-43.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
r n. 51/85 recepcionada pela Constituição Federal. Matéria de repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 567110/AC. Impetrante que ingressou na carreira policial civil posteriormente à EC 41/2003 e 47/2005. Inexistência de direito a integralidade e paridade remuneratória. Precedentes. Segurança denegada. Recursos providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1013977-43.2024.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/08/2024; Data de Registro: 24/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/08/2024

Data de publicação:

24/08/2024

Ementa:
Mandado de segurança. Policial civil. Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Lei Complementar n. 51/85 recepcionada pela Constituição Federal. Matéria de repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 567110/AC. Impetrante que ingressou na carreira policial civil posteriormente à EC 41/2003 e 47/2005. Inexistência de direito a integralidade e paridade

Ementa:
Mandado de segurança. Policial civil. Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Lei Complementar n. 51/85 recepcionada pela Constituição Federal. Matéria de repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 567110/AC. Impetrante que ingressou na carreira policial civil posteriormente à EC 41/2003 e 47/2005. Inexistência de direito a integralidade e paridade remuneratória. Precedentes. Segurança denegada. Recursos providos.